Tribunal: TJDFT
Processo: 0017166-97.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. NECESSIDADE DEMONSTRADA. PESSOA CARENTE. DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO.
I. Na sentença o juiz não está adstrito a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, senão aqueles capazes de infirmar a sua conclusão, segundo o disposto no artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. Atende ao princípio da motivação previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a sentença que se atém ao balizamento fático e jurídico da demanda, valora todas as provas produzidas e aplica o direito segundo a convicção do seu prolator.
III. Pessoa necessitada tem direito subjetivo ao fornecimento de medicação prescrita para o tratamento da doença que o acomete, a teor do que dispõem o artigo 196 da Constituição Federal e o artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
IV. Conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.657.156/RJ, “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”
V. Recurso desprovido.